Tribunal: TJES
Processo: 5002879-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5002879-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUY DIAMANTINO HERNANDEZ DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Ruy Diamantino Hernandez dos Santos
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente (id nº 1305343 e nº 1305344), que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Linhares

(nº 0012574-83.2011.8.08.0030), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Em suas razões recursais (id nº 1305319), o agravante sustenta que
(i)
já se passaram quase 10 (dez) anos de tramitação do feito, devendo ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente;
(ii)
a CDA é nula, pois não contém (a) os mesmos elementos do termo de inscrição; (b) autenticação pela autoridade competente; (c) o termo inicial da dívida e (d) o exercício financeiro;
(iii)
do ano de 2005 até 2016, foi proibida a construção de edificações na área em que se encontra o seu imóvel, de modo que não houve fato gerador do IPTU, na medida em que a legislação municipal retirou a disponibilidade econômica da propriedade.

Por meio da decisão de id nº 1317528, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (id nº 1497911) pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Ruy Diamantino Hernandez dos Santos
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente (id nº 1305343 e nº 1305344), que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Município de Linhares
(nº 0012574-83.2011.8.08.0030), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

Em suas razões recursais (id nº 1305319), o agravante sustenta que
(i)
já se passaram quase 10 (dez) anos de tramitação do feito, devendo ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente;
(ii)
a CDA é nula, pois não contém (a) os mesmos elementos do termo de inscrição; (b) autenticação pela autoridade competente; (c) o termo inicial da dívida e (d) o exercício financeiro;
(iii)
do ano de 2005 até 2016, foi proibida a construção de edificações na área em que se encontra o seu imóvel, de modo que não houve fato gerador do IPTU, na medida em que a legislação municipal retirou a disponibilidade econômica da propriedade.

Pois bem. Primeiramente, no que concerne à alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal, convém registrar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre o tema (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este E. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago a tese pertinente à solução da presente controvérsia:

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Deveras, para a interrupção do prazo prescricional, não basta o mero peticionamento em juízo, sendo necessário que o requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação.

Todavia, não há como desconsiderar que a própria Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. É justamente esta a situação do caso vertente.

Isso porque, não obstante a execução fiscal tenha sido ajuizada em novembro de 2011 e a Instância Primeva tenha proferido despacho determinando a suspensão do processo executivo em setembro de 2012 (id nº 1305323), a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora do imóvel ainda em março de 2013 (id nº 1305324, fl. 07).

O pedido, contudo, não foi apreciado pelo órgão julgador, razão pela qual foi reiterado pelo exequente em junho de 2014 (id nº 1305326, fl. 09), tendo sido deferido apenas em junho do ano seguinte (id nº 1305327, fl. 05), ao passo que a penhora, em razão de culpa exclusiva da mora do Poder Judiciário, somente foi efetivada sem julho de 2019.

Como se pode perceber, o transcurso de prazo de quase 8 (oito) anos entre a data da suspensão do processo e a efetivação do ato constritivo se deu exclusivamente por culpa da morosidade do mecanismo judiciário, eis que se passaram longos períodos entre um ato ordinatório e outro. Outrossim, consoante já mencionado,
o peticionamento requerendo a feitura da penhora sobre o imóvel foi formulado dentro do prazo prescricional
, de sorte que a efetivação do ato constritivo tem o condão de interromper a prescrição, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da CDA executada, por não atender aos requisitos legais, é cediço que o art. 202 do Código Tributário Nacional, assim como a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, determina que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Neste particular, o agravante afirma que a CDA é nula por não conter (i) os mesmos elementos do termo de inscrição; (ii) autenticação pela autoridade competente; (iii) o termo inicial da dívida e (iv) o exercício financeiro.

De fato, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Entretanto, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e, por conta disso, impõe-se ao particular o ônus de infirmar tais atributos, por meio de prova pré-constituída, já que se trata de exceção de pré-executividade, conforme a dicção da Súmula nº 393 do STJ – “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Não verifico, contudo, a nulidade apontada pelo recorrente, haja vista que a CDA nº 0048875 (id nº 1305321), que embasa o feito executivo, é devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a legislação infringida e o embasamento legal da penalidade, bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados, havendo, ainda, indicação expressa do número do termo de inscrição. Outrossim, ao contrário do afirmado pelo recorrente, o documento está devidamente subscrito pela autoridade competente, eis foi assinado tanto pelo Diretor do Departamento de administração tributário quanto pelo Secretário Municipal de Finanças (id nº 1305321, fl. 02).

A bem da verdade, o que se percebe é que a argumentação da agravante é extremamente genérica, não demonstrando de que forma o exercício do direito de defesa teria sido afetado pela ausência dos elementos pode ele elencados, restringindo-se a requerer que a certidão seja declarada nula ou determinada a sua correção/substituição.

Igualmente não merece prosperar a tese recursal de inocorrência do fato gerador do IPTU, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
” (AgRg no REsp 1564422/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016).

Com efeito, nos moldes do firme entendimento da Corte Superior, ainda que tenha havido limitação quanto ao uso da propriedade –
in casu
, o agravante alega que o imóvel se encontrava em área
non aedificandi,
visto que a Lei Complementar Municipal nº 2.454, de 07 de janeiro de 2005, revogada apenas em 2016, declarou cuidar-se de Área de Interesse Paisagístico, na qual é vedada a construção de edificações (art. 72, parágrafo único, da citada lei complementar) – o imposto incidiu normalmente, pois o seu fato gerador é a propriedade de imóvel urbano e, por evidente, a limitação administrativa não altera tal circunstância, porquanto constitui mera supressão de domínio, e não da propriedade. Em outras palavras, “
cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações
” (AgInt no AREsp 1544906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 25/05/2020).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO. PETICIONAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO DEMONSTRADO VÍCIO NA CDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE IMÓVEL URBANO NÃO AFASTA INCIDÊNCIA DO IPTU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o peticionamento requerendo a feitura da penhora sobre o imóvel foi formulado dentro do prazo prescricional, de sorte que a efetivação do ato constritivo tem o condão de interromper a prescrição, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Logo, não se há de cogitar em prescrição intercorrente, sobretudo ao se considerar que o transcurso de prazo de quase 8 (oito) anos entre a data da suspensão do processo e a efetivação do ato constritivo se deu exclusivamente por culpa da morosidade do mecanismo judiciário, eis que se passaram longos períodos entre um ato ordinatório e outro.

2)
Esta Câmara não verifica a nulidade da CDA apontada pelo recorrente, a qual se mostra devidamente minuciosa, apontando especificamente o fato gerador do tributo, a legislação infringida e o embasamento legal da penalidade, bem como o valor devido e os índices de atualização a serem utilizados, havendo, ainda, indicação expressa do número do termo de inscrição. Outrossim, ao contrário do afirmado pelo agravante, o documento está devidamente subscrito pela autoridade competente, eis foi assinado tanto pelo Diretor do Departamento de administração tributário quanto pelo Secretário Municipal de Finanças.

3
)
Não merece prosperar a tese recursal de inocorrência do fato gerador do IPTU, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município
.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.